Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-92.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011103-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO NOGUEIRA SILVA - CPF: 633.291.233-20 (RECORRENTE), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – PRECÁRIAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO EM PRODUZIR PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente e, por sob o fundamento de ausência de provas, julga improcedente o pedido inicial sem que tenha sido oportunizada a produção de prova oral formulada na inicial.

Havendo em discussão matéria de prova não documental, torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“O deslinde da controvérsia depende em verificar se a consumidor foi efetivamente compelida a aguardar por mais de 02 horas para embarcar no ônibus da Requerida e se este por sua vez, ainda apresentou condições precárias como mau odor, sujeira, goteiras, ar-condicionado estragado e falta de cinto de segurança.

Todavia da análise dos fatos e das provas acostadas aos autos verifico que a parte Requerente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente suas alegações, isto porque, não demonstrou sequer o horário de embarque, tão pouco as condições do veículo, que seriam perfeitamente possível mediante imagens e vídeos.

Consigne-se que, não obstante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a parte autora não está liberada da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...)

Diante te todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente

AÇÃO INDENIZATÓRIA
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecido o cerceamento de defesa por impossibilidade do julgamento antecipado, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, com aplicação dos efeitos da revelia.

VOTO

Colendos Pares,

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Descuidou o juízo de observar que, houve pedido na inicial para colheita de prova testemunhal, tendo sido fundamentada a sentença na ausência de provas dos fatos constitutivos, desaguando na improcedência do pedido inicial.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024